Tribunal: STF
Processo: ARE 1601550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. Ação de procedimento comum, ajuizada para desconstituir o AIA n.º 293.055, lavrado em15/09/2014 pela Polícia Militar Ambiental, por uso de fogo em áreas agropastoris de 35 hectares, sem autorização do órgão competente, com base na infração prevista no art. 58 da Resolução SMA 48/2014, com tutela antecipada deferida cautelarmente para sustação de protesto. Demanda procedente. Apelo do Estado de São Paulo. Recurso que não prospera. A autora, em tese, poderia ser responsabilizada pelo incêndio provocado por seu funcionário, durante o manejo de maquinário na propriedade rural, já que o empregador tem o dever de fiscalizar os atos de seus empregados e prepostos, sob pena de responder pela culpa “in vigilando”, nos termos dos artigos 932, inc. III, e 933 do Código Civil. Incêndio acidental constatado por agente policial, servidor dotado de fé pública, patente a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Ainda que a autora responda pelos atos danosos de seus empregados, a infração descrita no AIA n.º 293.055 não corresponde à tipificação legal para a imposição da multa administrativa em comento, pois a conduta prevista no art. 58 da Resolução SMA 48/2014 (“Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida”) indica ação dolosa e voltada para fim específico (fazer uso de fogo), o que não se coaduna com um incêndio acidental, identificado pelo próprio agente policial, representante da Administração. Sentença mantida, com majoração de honorários em grau de recurso. APELO DESPROVIDO” (eDOC 95 – ID: c2289ef1, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do Estado e São Paulo (eDOC 102 – ID: eebb4f72) e ratificado pelo Estado de São Paulo (eDOC 120 – ID: 7574c939), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 186, II; e 225, § 3º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a responsabilidade ambiental da pessoa jurídica recorrida em razão do uso de fogo em área agropastoril sem a autorização do órgão competente.
Alega-se que “o afastamento da responsabilidade ambiental da aludida empresa desconsiderou os princípios ambientais da função socioambiental da propriedade privada, da reparação in integrum e do poluidor-pagador, bem como a responsabilidade ambiental” (eDOC 102 – ID: eebb4f72, p. 4).
Argumenta-se que “o E. Tribunal de Justiça a quo, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, desconsiderou os atos administrativos expedidos pela aludida autoridade ambiental fiscalizadora (Polícia Militar Ambiental), bem como a Informação Técnica confeccionada pelo órgão ambiental competente (Coordenadoria de Fiscalização e BiodiversidadeCFB)” e que os “elementos de convicção comprovaram a responsabilidade ambiental da empresa demandante ora recorrida em sua conduta omissiva em fiscalizar a atuação de seus funcionários no manejo de seu maquinário em propriedade rural, onde ocorrida a degradação ambiental, motivo pelo qual, ainda que se adote o entendimento da natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, nos termos do acórdão recorrido, tal responsabilidade restou devidamente caracterizada no caso concreto” (eDOC 102 – ID: eebb4f72, p. 8).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada a culpa ou o dolo do recorrido no manuseio de fogo em áreas agropastoris, tendo o próprio agente policial, representante da Administração, constatado o incêndio acidental, de modo que não se poderia imputar a responsabilização pelo dano ambiental, que exige a presença do elemento subjetivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A demanda ajuizada pela ora apelada se volta contra o Auto de Infração Ambiental (AIA n.º 293.055), lavrado em15/09/2014 pela Polícia Militar Ambiental, por uso de fogo em áreas agropastoris de 35 hectares, sem autorização do órgão competente, com base na infração prevista no art. 58 da Resolução SMA 48/2014 (...)
Pois bem. Não se desconhece a aplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva nas sanções de cunho administrativo, exigindo-se a demonstração de culpa ou dolo do agente. 
Nesse aspecto, como asseverado pelo d. Procurador de Justiça em seu r. parecer, a autora, em tese, poderia ser responsabilizada pelo incêndio provocado por seu funcionário, durante o manejo de maquinário na propriedade rural, já que o empregador temo dever de fiscalizar os atos de seus empregados e prepostos, sob pena de responder pela culpa “in vigilando”, nos termos dos artigos 932, inc. III, e 933 do Código Civil. 
Esse fato foi constatado pelo agente policial que identificou a origem do evento danoso, servidor dotado de fé pública, patente a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. 
Dessa forma, caberia o prolongamento da instrução para a vinda de mais elementos probatórios até a formação da convicção do julgador, sobretudo para que se esclarecesse mas circunstâncias em que o fogo teria surgido no referido maquinário, pois não se pode descartar, desde logo, a ocorrência de eventuais causas de força maior ou outras excludentes da culpabilidade da autora.
Por outro lado, como bem ressaltado pela MM.ª Juíza “a quo”, ainda que se configurasse a culpa da autora, a infração descrita no AIA n.º 293.055 não corresponde à tipificação legal para a imposição da multa administrativa, pois a conduta prevista no art. 58 da Resolução SMA 48/2014 (“Fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida”) indica uma conduta dolosa e voltada para fim específico (fazer uso de fogo), o que não se coaduna com um incêndio acidental, identificado pelo próprio agente policial, representante da Administração” (eDOC 95 – ID: c2289ef1)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1497005 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.11.2024 – grifo nosso)
 
“DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 871655 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.06.2015 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 95 – ID: c2289ef1, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente